Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709014-72.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, PEDRO ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES DO NASCIMENTO, PEDRO ALVES DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO VELOSO NETO, PEDRO CARVALHO DA SILVA, PEDRO CORDEIRO DE ARAUJO, PEDRO CRUZ GAMA, PEDRO DE ALCANTARA MEDEIROS, PEDRO DE ASSIS GAIO, PEDRO DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a r. sentença Id. 42714714, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O título executivo judicial questionado decorre da Ação Coletiva n° 59.888/96, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos em janeiro de 1996, com trânsito em julgado em 10 de março de 2000. O Sindicato iniciou a liquidação coletiva da sentença no Processo no 0134432-69.2009.8.07.0001, no qual se reconheceu a prescrição da pretensão executória pelo transcurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e a liquidação coletiva (Acórdão no 435096), que é objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Embargos de Divergência no REsp n° 1.301.935/DF, pendentes de julgamento. Improcedente o argumento dos Apelantes de ausência de prejudicialidade em relação ao presente julgado, uma vez que, independentemente de se tratar de cumprimento individual ou coletivo, discute-se a prescrição da pretensão executória como um todo. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o julgamento do EREsp no 1.301.935/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora